Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA DOS CONTRATOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CIRURGIA REPARADORA APÓS CÂNCER DE MAMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador (“quadrantectomia mamária com reconstrução parcial, com abordagem axilar e simetrização de mama contralateral”) que foi indicado à paciente, ora recorrida, após ter sido submetida a tratamento quimioterápico.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
5. O caso concreto revela a necessidade de custeio, pelo plano de saúde, do procedimento cirúrgico reparador indicado para a paciente que fora submetida à quimioterapia. 5.1. O custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.
6. Recurso conhecido e desprovido.